Tribunal: TJDFT
Processo: 0753749-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA CARVALHO DA SILVA, em face da r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado JOSE ALVES GERVASIO contra a Agravante, rejeitou os embargos de declaração e manteve a ordem de adjudicação compulsória do imóvel em favor do agravado. Reafirma a Agravante que a decisão recorrida viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, além de desconsiderar sua vulnerabilidade extrema e saúde debilitada. A recorrente destaca que a adjudicação do imóvel a deixará desabrigada e sem condições mínimas de subsistência. Ela pede a suspensão da decisão, propondo alternativas como o parcelamento da dívida ou a suspensão temporária da execução, para evitar prejuízos irreparáveis à sua dignidade e bem-estar Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de embargos de declaração interpostos por FRANCISCA CARVALHO DA SILVA. A parte embargante sustenta e existência de omissão, sob o fundamento de que a adjudicação do imóvel deferida no ID 215425557 viola o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Moradia. Requereu, subsidiariamente, o parcelamento da dívida com desconto direto sobre o benefício do INSS da embargante ou a suspensão temporária da execução, a fim de que seja possível repactuar o montante devido e avaliar a possibilidade de um acordo. A outra parte manifestou-se acerca dos declaratórios, pugnando pela sua rejeição (ID 218451212). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos interpostos, eis que apresentados dentro do prazo legal. Contudo, não vislumbro os vícios apontados. Inicialmente, observe-se que a contradição exigida por lei é aquela que torna incompatíveis entre si trechos do próprio julgado impugnado. Já a omissão é aquela que importa na desconsideração completa de argumento fático ou jurídico apto a alterar o resultado do julgamento ou a torná-lo impreciso ou incompleto. Finalmente, temos obscuridade quando há inviabilidade de intelecção dos argumentos ou comandos da sentença, por falta de clareza no seu próprio conteúdo. Assim, não está dentro das hipóteses de provimento do embargo de declaração hipóteses tais como: “contradição” da fundamentação ou determinação com entendimento jurídico diverso trazido pela parte;; “obscuridade” decorrente de decisão embasada em tese jurídica distinta da apontada pela parte; “obscuridade” em decorrência de valoração distinta dos fatos provados nos autos pela parte e pelo juízo; “omissão” em adotar entendimento apontado pela parte; “omissão” em apreciar argumento prejudicado pelo acolhimento de tese com ele incompatível; outras situações que não se enquadrem no parágrafo anterior. No caso, a parte alega que a decisão foi omissa. Contudo, a questão foi apreciada, como se observa de ID 215425557, inexistindo fundamento legal para rejeição do pedido do credor de adjudicação compulsória do imóvel. Verifico que as partes litigantes são coproprietárias do imóvel objeto da constrição judicial e que o débito da executada decorre da compensação financeira pelo uso exclusivo do bem. Assim, o requerente tem direito de alienar o bem e extinguir a comunhão, contudo, diante das tentativas infrutíferas de alienação judicial do imóvel e que o débito já supera o valor do imóvel, requereu sua adjudicação. No tocante à alegação de violação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Moradia, observo que o credor também é pessoa idosa, analfabeto e em situação de vulnerabilidade, inclusive sendo assistido pela Defensoria Pública. Por fim, no tocante à tentativa de acordo e parcelamento do débito, verifico que o credor demonstrou desinteresse e que já foram realizados acordos anteriores que foram descumpridos pela executada. Assim, inexiste hipótese de cabimento de embargos de declaração, de forma que a irresignação da parte autora não é possível na estrita margem cognitiva dos embargos declaratórios, devendo ser objeto de irresignação pelos meios recursais previstos no ordenamento processual. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão impugnada. Intimem-se. A um primeiro e provisório exame, não vejo presente o requisito da verossimilhança das alegações da Recorrente. Consoante exposto na r. decisão agravada, os litigantes são coproprietárias do imóvel em questão. A origem do débito decorre da compensação financeira pelo uso exclusivo do bem por parte da agravante após o divórcio das partes, ocorrido em 2012. Evidencia-se, portanto, que o Agravado também possui direitos dignos de tutela. Como esclarecido, ocorreram tentativas infrutíferas de alienação judicial do imóvel e o débito já ultrapassa o valor do bem, razão pela qual a adjudicação mostrou-se a medida mais adequada. Salientou-se, “que o credor também é pessoa idosa, analfabeto e em situação de vulnerabilidade, inclusive sendo assistido pela Defensoria Pública”. Quanto à proposta de parcelamento do débito, verificou-se que já foram realizados acordos anteriores que foram descumpridos pela executada. Assim, não obstante as alegações no intuito de demonstrar o perigo de dano em desfavor da Agravante, a decisão recorrida ponderou pela vulnerabilidade do Agravado e pelas tentativas de partilha do bem comum sem que se lograsse êxito. Nesse contexto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando o recorrido para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator